Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727988-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SALOMAO BARRENECHEA, TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes juntoram somente o comprovante de pagamento (ID 13363301), desacompanhado da Guia de Recolhimento da União (GRU) a qual se refere, o que é insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a Guia de Recolhimento da União (GRU) a que se refere o comprovante de ID 13363301 ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora